Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716831-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSEMAR CAVALCANTE E OUTROS em face da decisão de ID 71370843 que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por eles interposto. Embargos de Declaração opostos no ID 71735805 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão é omissão, pois não analisou a situação real da embargante, limitando-se a utilizar critério genérico. Sustenta, também, que a decisão foi omissa quanto à análise da questão relativa à fixação dos honorários em valor superior ao principal, ignorando entendimento proferido no sentido de que a inconstitucionalidade é matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer momento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Despacho de ID 71774011 intimou os embargantes para manifestarem-se sobre provável fixação de multa, tendo eles manifestado-se no ID 72084512 aduzindo a inocorrência de intuito protelatório. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão. No que tange à gratuidade, observa-se que a decisão agravada analisou devidamente a questão e entendeu que a parte agravante, ora embargante, tem plenas condições de arcar com as despesas processuais. Transcrevo parte do argumento: Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, a consulta ao INFOJUD juntada no ID 71290035 demonstra que a agravante possui renda bruta de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Apesar das alegações da agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. Ressalto, que, ainda que os gastos mensais comprovados como especificamente da agravante somam pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, ainda que seja acrescida a parcela do “Curso de Formação”, observa-se que o valor não equivale nem a 1⁄4 (um quarto) da remuneração bruta da embargante, não havendo que se falar que ela se enquadra nos critérios, objetivos ou subjetivos, de hipossuficiência. No que tange ao valor dos honorários, observa-se que a decisão analisou devidamente a questão e entendeu que não tendo sido impugnada a base de cálculo por recurso, incabível fazê-lo nesse momento processual. Ressalta-se que houve devida apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na fixação de honorários e sim de inércia da parte que não recorreu no momento adequado e agora se recusa a pagar o valor devido. Assim, resta clara a inexistência de omissão no acórdão e o interesse da parte de rediscutir a matéria, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.045.491/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.) Ausente qualquer vício no recurso, necessário seu não provimento. Por fim, o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos o recurso tem objetivo único de rediscutir a matéria, o que é defeso nos Embargos de Declaração, caracterizando, assim, sua finalidade meramente protelatória, o que autoriza a fixação da multa. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2025 16:08:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador